Tribunal: TJSP
Processo: 1008530-06.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Compra e venda. Ação de consignação em pagamento cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da corré Via Varejo S/A. Preliminar de ilegitimidade passiva da corré Cnova Comércio Eletrônico S/A. Falta de interesse processual. Não conhecimento. Aparelho de telefonia celular adquirido pela internet e efetivamente retirado pela consumidora em loja física da fornecedora.

Ementa:
Compra e venda. Ação de consignação em pagamento cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da corré Via Varejo S/A. Preliminar de ilegitimidade passiva da corré Cnova Comércio Eletrônico S/A. Falta de interesse processual. Não conhecimento. Aparelho de telefonia celular adquirido pela internet e efetivamente retirado pela consumidora em loja física da fornecedora. Registro de boletim de ocorrência de possível furto por preposta da fornecedora, que culminou com diligência policial à residência da consumidora, obrigando-a a comparecer à delegacia de polícia para prestar depoimento. Constatação de que houve falha no procedimento interno de entrega da fornecedora, ao entregar junto com o aparelho, uma nota fiscal de compra de produto diverso, realizada por terceiro. Compra no cartão de crédito cancelada pela fornecedora. Descaso da fornecedora em dar solução favorável à consumidora, mesmo ciente de sua falha interna, determinando a ela que comparecesse à loja para devolver o aparelho. Constrangimento da consumidora ao ser interpelada por autoridade policial para investigação de furto. Dano moral configurado. Situações vivenciadas pela consumidora que não se equiparam a mero dissabor do cotidiano. Dano in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$ 9.980,00, de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa, bem assim com critérios educativos e sancionatórios, desestimulando novas práticas lesivas. Pretensão de redução desacolhida. Sentença mantida. Sem honorários recursais, porquanto já fixados em primeiro grau no limite máximo estabelecido pelo artigo 85, § 2o, do CPC/2015. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008530-06.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante VIA
VAREJO S.A., é apelada AMANDA MANOEL DELLA COLETTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008530-06.2018.8.26.0079 - Botucatu - Voto no 17258 - 2/7
Apelação Cível no 1008530-06.2018.8.26.0079
Apelante: Via Varejo S.a.
Apelado: Amanda Manoel Della Coletta
Comarca: Botucatu
Voto no 17258
Compra e venda. Ação de consignação em pagamento cumulada com
indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da corré
Via Varejo S/A. Preliminar de ilegitimidade passiva da corré Cnova
Comércio
Eletrônico
S/A.
Falta
de
interesse
processual.
Não
conhecimento. Aparelho de telefonia celular adquirido pela internet e
efetivamente retirado pela consumidora em loja física da fornecedora.
Registro de boletim de ocorrência de possível furto por preposta da
fornecedora, que culminou com diligência policial à residência da
consumidora, obrigando-a a comparecer à delegacia de polícia para prestar
depoimento. Constatação de que houve falha no procedimento interno de
entrega da fornecedora, ao entregar junto com o aparelho, uma nota fiscal
de compra de produto diverso, realizada por terceiro. Compra no cartão de
crédito cancelada pela fornecedora. Descaso da fornecedora em dar
solução favorável à consumidora, mesmo ciente de sua falha interna,
determinando a ela que comparecesse à loja para devolver o aparelho.
Constrangimento da consumidora ao ser interpelada por autoridade
policial para investigação de furto. Dano moral configurado. Situações
vivenciadas pela consumidora que não se equiparam a mero dissabor do
cotidiano. Dano in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$ 9.980,00,
de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando-
se o enriquecimento sem causa, bem assim com critérios educativos e
sancionatórios, desestimulando novas práticas lesivas. Pretensão de
redução desacolhida. Sentença mantida. Sem honorários recursais,
porquanto já fixados em primeiro grau no limite máximo estabelecido pelo
artigo 85, § 2o, do CPC/2015. Apelo desprovido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Via Varejo S/A, em
razão da r. sentença (fls. 257/259), integrada pela r. decisão e fls. 364, que
julgou procedente o pedido da ação ajuizada por Amanda Manoel Della Coletta,
em face da apelante e de Cnova Comércio Eletrônico S/A, para julgar procedente
o pedido de consignação em pagamento do preço do aparelho celular, consoante
decidido a fls. 175/176, condenando as rés a emitirem a nota fiscal do produto
adquirido pela autora, bem como ao pagamento da quantia de R$ 9.980,00 à
autora, a título de indenização por danos morais. No mais, condenou as rés ao
pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008530-06.2018.8.26.0079 - Botucatu - Voto no 17258 - 3/7
estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a ré Via Varejo S/A, alegando, em síntese,
que: a corré Cnova Comércio Eletrônico S/A não tem legitimidade para figurar
no polo passivo da demanda, por ser responsável somente pela venda de
produtos comercializados pela internet, e não por produtos retirados em loja
física; não existe nos autos prova de que a autora tenha suportado danos; nas
compras realizadas via internet, se o produto não for retirado na loja física no
prazo de cinco dias úteis do aviso de sua chegada, a compra é automaticamente
cancelada; como a nota fiscal de retirada do aparelho permaneceu na loja, foi
providenciado o estorno dos valores pagos; a loja seguiu o procedimento padrão
ao registrar boletim de ocorrência sobre o possível furto do produto; a culpa pelo
ocorrido é da autora, que assinou nota fiscal de retirada diversa da compra que
efetuou, de modo que a ré não praticou nenhum ato ilícito; os documentos que
acompanharam a inicial não comprovam o direito alegado na inicial; como se
depreende do boletim de ocorrência, em momento algum a parte autora foi
acusada de suposto furto; o dano moral não ficou caracterizado, tendo a autora
suportado mero dissabor ou aborrecimento, diante de contratempo corriqueiro e
normal; subsidiariamente, o valor da indenização comportaria redução (fls.
265/278).
Contrarrazões a fls. 354/359.
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução no
772/2017).
É o relatório.
De início, por falta de interesse processual, não se conhece da
preliminar de ilegitimidade passiva da corré Cnova Comércio Eletrônico,
porquanto arguida pela corré Via Varejo S/A.
Visto isso, passa-se ao exame do mérito do apelo da corré Via
Varejo S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008530-06.2018.8.26.0079 - Botucatu - Voto no 17258 - 4/7
A autora ajuizou ação de consignação em pagamento cumulada
com indenização por danos morais, alegando que, em 13/08/2018, efetuou uma
compra de um aparelho de telefonia celular no site da corré Cnova, no valor de
R$ 1.879,00, para pagamento em sete parcelas sem juros de R$ 268,43, no
cartão de crédito. Em 14/08/2018, a autora dirigiu-se a uma loja física da ré
Via Varejo em Botucatu, conforme opção no momento da compra, para retirada
do produto. Sustenta que a funcionária responsável desembalou o produto e o
apresentou à autora que, atenta às explicações, não se deu conta de que a nota
fiscal entregue não correspondia ao item adquirido, eis que além de divergir em
relação ao produto, estava em nome de terceiro desconhecido. A autora somente
teria percebido o equívoco em relação à nota fiscal em 18/10/2018, ao receber
um telefonema de sua mãe, informando que a Polícia Civil estava em sua casa a
fim de averiguar se o celular estava com a autora. Como não se encontrava em
sua residência no momento da abordagem policial, os policiais a orientaram
para que se dirigisse à Delegacia de Investigações Gerais de Botucatu para
prestar depoimento. Em 19/10/2018, a autora compareceu àquela delegacia,
prestou depoimento e assinou auto de depósito do aparelho, tudo porque a ré
comunicou à autoridade, mediante boletim de ocorrência, que a autora havia
furtado o produto. Esclarece que a compra foi devidamente realizada e
autorizada pela operadora do cartão de crédito, ocorrendo os débitos das
parcelas. No entanto, os valores que haviam sido debitados foram estornados em
29/10/2018. Em contato com a ré, a autora foi informada de que a compra
havia sido cancelada, porque não constava em seu sistema que o aparelho
houvesse sido efetivamente retirado. A ré recusou o recebimento do valor
pactuado pela compra, mesmo esclarecidos os fatos, orientando a autora a
devolver o aparelho na loja em que o havia retirado. Pretende: a) autorização
para consignação da quantia de R$ 1.879,00 em sete parcelas de R$ 268,43
cada, de acordo com o contratado inicialmente com a ré; b) condenação da ré a
emitir nota fiscal o produto objeto da demanda; c) condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais.
Na origem, os pedidos foram julgados procedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008530-06.2018.8.26.0079 - Botucatu - Voto no 17258 - 5/7
Descabida a pretensão da apelante em imputar à consumidora a
culpa pelo ocorrido, ao assinar nota fiscal diversa da compra que efetuou, pois
cabe à fornecedora de produtos a correta emissão da nota fiscal do produto e a
conferência no momento da entrega.
Os fatos alegados na inicial estão devidamente comprovados nos
autos. A autora efetuou a compra do aparelho pela internet para retirada em
uma loja física (fls. 20/28). O aparelho foi retirado e houve débito de parcela da
compra em seu cartão de crédito (fls. 29/30).
Por erro de conferência da fornecedora no momento da entrega, o
produto constou como ausente no inventário da loja, dando causa ao registro do
boletim de ocorrência (fls. 32/33) e à investigação policial, que após diligenciar
junto à autora e à preposta das rés, constatou a falha no seu sistema de
entregas (fls. 34/35).
Assim, a compra somente foi cancelada em razão da falha das rés.
Compulsando os autos, cumpre reconhecer a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a autora, pessoa física,
adquiriu produto da ré como destinatária final, nos estritos termos delineados
no art. 2o da Lei no. 8.078/90.
Neste contexto, é cediço, nos termos do artigo 6o, incisos VI da Lei
no. 8.078/90, ser direito básico do consumidor, dentre outros, “a efetiva
prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e
difusos.
Não bastasse o disposto no Código de Defesa do Consumidor, a
disciplina da responsabilidade civil prevista na Lei Civil estatui que aquele que
“por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e
causar dano a outrem”, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (arts. 186
c/c 927, caput, ambos do CC/02).
É certo, no entanto, que o dever de indenizar encontra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008530-06.2018.8.26.0079 - Botucatu - Voto no 17258 - 6/7
condicionado à prova da existência dos elementos caracterizadores da
responsabilidade civil. Torna-se, portanto, imperiosa a segura demonstração do
nexo de causalidade entre a conduta ilícita praticada pelo ofensor e os danos
sofridos pela vítima, sob pena de caracterização de locupletamento ilícito.
O registro do boletim de ocorrência deu origem à investigação de
furto, culminando em diligência policial à residência da autora, que teve de
comparecer posteriormente à delegacia para prestar depoimento.
A necessidade do comparecimento de uma pessoa à delegacia de
polícia para prestar depoimento em investigação policial fundada em boletim de
ocorrência de possível furto, após diligência policial em sua residência, não é
mero contratempo corriqueiro e normal como alega a apelante.
Além disso, houve descaso da fornecedora com a consumidora,
pois mesmo tendo reconhecido que houve falha interna que causou toda a
situação constrangedora, não deu uma solução favorável a ela, determinando-
lhe a devolução do aparelho na loja.
A situação constrangedora decorrente do registro de possível furto
e o descaso da fornecedora com o consumidor são suficientes para a
configuração do dano moral alegado na inicial.
Presente o dano moral, “impõe-se sua quantificação, a qual terá
por parâmetros a extensão do dano, as condições econômicas das partes, a
intensidade da culpa e o caráter sancionador dessa indenização” (TJSP, Apelação
no 9000601-72.2009.8.26.0506, Relator Hamid Bdine, j. 20.08.2014).
Na fixação do valor da indenização por dano moral, o magistrado
deve valer-se dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, previstos
na Constituição Federal, mas sem propiciar o enriquecimento ilícito da vítima e
com fulcro nas especificidades de cada caso.
Nesse sentido, convém destacar o seguinte julgado:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARÂMETROS PARA
FIXAÇÃO
-
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008530-06.2018.8.26.0079 - Botucatu - Voto no 17258 - 7/7
quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar
em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do
ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua
participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que
sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor,
desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico. No
caso dos autos, o valor da indenização deve ser mantido.
(Apelação n. 0003986-60.2012.8.26.0577, Rel. Paulo Ayrosa, J.
29.10.2013).
Considerando-se, pois, a extensão do dano e levando-se em conta
as peculiaridades do caso concreto, mostrou-se razoável a fixação do valor de R$
9.980,00, a título de indenização por danos morais, capaz de compensar os
contratempos
experimentados pela
autora, não merecendo acolhida a
pretendida redução pela ré.
Destarte, fica mantida a r. sentença.
Sem honorários recursais, porquanto já fixados em primeiro grau
no limite máximo estabelecido pelo artigo 85, § 2o, do CPC/2015.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator